Tribunal: STF
Processo: ARE 1572629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06. PRELIMINARES. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR E DA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. MACONHA EM FORMA LÍQUIDA E NAS FORMAS DERIVADAS DE HAXIXE E SKUNK, COM RESULTADO POSITIVO PARA THC. APREENSÃO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. ALEGAÇÃO DE USO TERAPÊUTICO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. USO EXCLUSIVAMENTE PESSOAL. NÃO VERIFICAÇÃO. DELITO DE TRÁFICO CONFIGURADO. POSSE/TRANSPORTE DE OBJETO DESTINADO À PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 34, DA LEI 11.343/2006 MANTIDA. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS. QUANTIDADE E DESTINAÇÃO INCOMPATÍVEIS COM O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. MERCADORIA DESPROVIDA DA REGULAR AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. ENQUADRAMENTO NO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 334-A, § 1º, II, CP. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. VETORIAL DESFAVORÁVEL E PREPONDERANTE. MINORANTE DO §4º DO ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS. INAPLICABILIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AFASTAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTOS.



    1. Não há falar em nulidade da busca veicular realizada pela Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização migratória em região de fronteira no período de restrições sanitárias da pandemia de COVID-19, estando tal ação compreendida na esfera de atribuições do referido órgão.



    2. A prova emprestada é admissível no processo penal, ainda que não haja identidade de partes, desde que sejam asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    2.1. No presente caso, o apelante teve garantido seu amplo acesso ao conteúdo probatório produzido em outro inquérito, no qual figurava como investigado, tendo-lhe sido oportunizado manifestar-se acerca de eventual ilicitude da prova, sem que tenha apresentado qualquer comprovação nesse sentido.



    3 . Embora o acusado tenha comprovado ser portador de múltiplas enfermidades que ensejaram indicação médica para tratamento à base de extrato integral de cannabis, constata-se que as autorizações de importação concedidas pela ANVISA são posteriores à data do flagrante.



    3.1. A quantidade e a variedade de cannabis apreendida — 100 gramas de skunk, 5 gramas de haxixe e 402 atomizadores para cigarro eletrônico contendo líquido com princípio ativo da maconha, acompanhados de 400 embalagens individuais — mostram-se incompatíveis com os padrões ordinariamente observados em casos de uso terapêutico, circunstância suficiente para afastar tal tese defensiva.



    3.2. Ademais, foram trazidos aos autos elementos probatórios, apurados em ação penal distinta, que indicam o possível envolvimento do acusado em esquema de importação e comercialização de sementes de cannabis por via postal.



    3.3. Manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 33,caput, da Lei 11.343/06 que se impõe.



    4. O crime capitulado no art. 34, da Lei n. 11.343/2006, visa punir situações que constituiriam atos preparatórios do crime previsto no art. 33, caput, da mesma Lei — em regra, não puníveis. Trata-se de delito subsidiário ao crime de tráfico de drogas, cuja aplicação somente se justifica nos casos com contextos fáticos distintos. Precedentes desta Corte.



    4.1. Caso em que os objetos supostamente destinados à produção e ao cultivo decannabis restringem-se a dois refletores com lâmpadas LED de 200W. Considerando que a iluminação artificial não constitui técnica exclusiva do cultivo desta espécie vegetal, e não tendo o Ministério Público Federal demonstrado, de forma inequívoca, a destinação específica dos refletores para a preparação de drogas com finalidade de traficância, mantém-se a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 34 da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que as sementes de cannabis não contêm a substância psicoativa tetrahidrocanabinol (THC), sendo, portanto, incapazes de, por si sós, produzirem substância entorpecente ilícita (HC 144161/SP, Segunda Turma, Relator Min. GILMAR MENDES, julgado em 11/09/2018; EREsp nº 1.624.564/SP, Relatora Min. LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 21/10/2020).



    5.1. De todo modo, é importante destacar que o reconhecimento da atipicidade da conduta de importar sementes de cannabis dirige-se aos casos que envolvem pequena quantidade de sementes destinadas ao uso próprio ou terapêutico.



    5.2. No caso dos autos, a apreensão de quantidade significativa de sementes (377 unidades), aliada à evidência de que a importação não se destinava exclusivamente ao uso pessoal ou medicinal do acusado, afasta a possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta.



    5.3. Ainda que a internalização de sementes decannabis não se subsuma aos tipos penais da Lei 11.343/2006 — seja pela ausência de substância psicoativa nas sementes, seja pela impossibilidade de enquadrá-las como matéria-prima —, está-se diante de importação de mercadoria desprovida da regular autorização do órgão competente, conduta que se amolda ao tipo penal descrito no artigo 334-A, § 1º, inciso II, do Código Penal.



    5.4. Condenação em concurso formal com o crime de contrabando mantida.



    6. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando a quantidade decannabis, nas formas em que foi apreendida, analisada em conjunto com o restante do acervo probatório (provas testemunhal, técnica e digital), revela a adoção de dinâmica planejada para o fomento do comércio ilícito em território brasileiro, sem indicativos de limitação a uma atuação pontual.



    7 . A perda do cargo público não constitui efeito automático da condenação, exigindo motivação específica relacionada ao exercício da função, ausente no caso.



    8. Hipótese em que o MPF, ao requerer a decretação da prisão preventiva do réu em sede recursal, limitou-se a reiterar fundamentos já invocados em outras oportunidades, sem demonstrar a ocorrência de fato novo capaz de modificar o cenário fático que fundamentou a concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    8.1. Recurso ministerial improvido ante a ausência da contemporaneidade exigida e/ou de elementos supervenientes aptos a fundamentar a decretação da prisão preventiva nesta fase processual.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVII, "b", LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente